Tribunal: STJ
Processo: 5055997-05.2023.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181470 - RJ(2024/0423848-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
DOSHIN WATANABE - PR086674
WILLIAM ROMERO - PR051663
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR53450
MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: ESTELA CHAVES MELLO DO ESPÍRITO SANTO - RJ122132
MORENA CORREA SANTOS - RJ149924
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BNDES E SODEXO. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. Não há ofensa ao princípio da congruência quando o provimento jurisdicional é
fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
inicial.
3. No que tange à manutenção do contrato independente da alteração legislativa
trazida pela
, verifica-se que o acórdão impugnado fundamentou-
Lei n. 14.442/2022
se em matéria exclusivamente constitucional, o que impede a análise por essa via
recursal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Documento eletrônico VDA56971990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: b76843a7-1117-4cf9-851e-0f911663b8e8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56971990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 17:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2026. Código de Controle do Documento: b76843a7-1117-4cf9-851e-0f911663b8e8

RECURSO ESPECIAL No 2181470 - RJ(2024/0423848-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
DOSHIN WATANABE - PR086674
WILLIAM ROMERO - PR051663
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR53450
MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: ESTELA CHAVES MELLO DO ESPÍRITO SANTO - RJ122132
MORENA CORREA SANTOS - RJ149924
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BNDES E SODEXO. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. Não há ofensa ao princípio da congruência quando o provimento jurisdicional é
fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na
inicial.
3. No que tange à manutenção do contrato independente da alteração legislativa
trazida pela
, verifica-se que o acórdão impugnado fundamentou-
Lei n. 14.442/2022
se em matéria exclusivamente constitucional, o que impede a análise por essa via
recursal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.
A., com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
da 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 453):
ADMINISTRATIVO. BNDES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. PAT. DESÁGIO. LEI POSTERIOR. ATO JURÍDICO
PERFEITO.
Apelo no qual o BNDES sustenta a não incidência de aspecto do Decreto n.o
e da Lei n.o
a contrato administrativo no qual o ente
10.854/21
14.442/2022
contratou, após licitação, prestação de serviços de alimentação a seus
funcionários. Em contrato por prazo certo, não cabe aplicar nova regra legal
para mudar o valor a ser pago a título da prestação ajustada, tanto mais quando
objeto de licitação que resultou em acerto legitimamente celebrado, e assim
ato jurídico perfeito. Não se trata de inconstitucionalidade, e sim em
interpretação apta apenas a afastar a mudança de valores em contrato por
prazo certo. Sentença reformada para acolher pedido do BNDES. Apelo
provido.

Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 483-486).
Nas razões do recurso especial, o recorrente indica violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, argumentando que a tese de inovação recursal não foi apreciada pela
instância ordinária. Para tanto, explica que "os apontamentos da Recorrente em torno da
inovação recursal (CPC, arts. 141 e 492) não possuem relação com o efeito devolutivo do apelo
nos limites em que proposta a lide. Envolve, como dito, discussão que ultrapassa os próprios
contornos da lide. Consiste em causa de pedir distinta e jamais cogitada – e que, portanto, sequer
poderia ser conhecida" (fl. 504).
Alega que "o acórdão omitiu-se sobre o fato de norma superveniente configurar
fato do príncipe, previsto na matriz de risco contratual" (fl. 504).
Reclama, também, de contradição no julgado porque " ao mesmo tempo em que
fala em “plena e grande aplicação da norma”, atribui ao caso concreto solução que discrepa do
regime legal, condicionando sua incidência a contratos por prazo indeterminado – ou seja, nunca
um contrato firmado com a Administração Pública em geral" (fl. 506-507).
Defende que houve contrariedade aos arts. 141 e 492 do CPC, pois "não há
menção alguma a desequilíbrio na inicial, nem muito menos a suposto descumprimento a
preceitos da LINDB. A contestação da Recorrente foi elaborada considerando os elementos da
inicial, e a r. sentença julgou a lide nos limites em que submetida ao Judiciário – i. e., com
amparo em suposta inconstitucionalidade das normas por extrapolação de poder regulamentar e
incidência da novel legislação em atenção ao fato do príncipe, conforme previsão
(incontroversa) da matriz de risco" (fl. 507).
Questiona a aplicação dos arts. 3o, § 1o, da Lei 14.442 e 65, II, d, da Lei 8.666,
asseverando que "a nova legislação configura fato do príncipe e é aplicável ao contrato em
curso. Há inclusive disposição contratual expressa na Matriz de Risco (Anexo IV) formalizando
a atribuição de tal parcela de risco ao Recorrido, de conteúdo incontroverso9 (mesmo pelo voto

condutor dos vv. acórdãos recorridos), mas teve sua incidência negada com amparo em
elementos inaplicáveis" (fl. 509).
Salienta que "o contrato não é imune a qualquer alteração. A legislação posterior
é aplicável, por veicular normas de ordem pública, de natureza cogente, e configurar fato do
príncipe", assim "Decorrido o prazo previsto para a transição, as determinações supervenientes
são obrigatórias e devem ser observadas pelos contratantes, cabendo a celebração de aditivo para
formalizar a adaptação do contrato à nova Lei" (fl. 510).
Aduz que "as regras da Lei 14.442 constituem normas de ordem pública, de
aplicação cogente e indisponível. Isso impõe a sua observância no contrato em curso, de acordo
com o regime de transição previsto", bem como que "não há direito adquirido aos efeitos
jurídicos futuros das situações constituídas com base na lei antiga. A lei nova se aplica aos
efeitos futuros dos contratos continuados – no caso examinado, a partir do prazo de
transição" (fl. 511).
Por fim, aponta que "por violação do
par. ún., da Lei 13.303 (art. 57, §3o
art. 71,
da Lei 8.666, a fim de reconhecer a (óbvia) impertinência da condicionante imposta para
incidência das normas (“prazo indeterminado”, inviável no bojo de contratos administrativos), o
que consequentemente implicará o desprovimento à apelação" (fl. 512).
Requer, ao final, o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 539-557. O recurso especial foi
admitido (fl. 587).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso especial (fl.
638-646).
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, verifica-se que não há falar em violação ao artigo 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas, sim, de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar a omissão em relação à inovação recursal e à
aplicabilidade de normas supervenientes, além de contradição sobre leis de contratação pública,
o recorrente pretende, em verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente julgada

pela Corte de origem, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 433-
434):
O caso é delicado, como todos os da espécie, e essas discussões foram mais
comuns há duas ou três décadas, com avalanches de normas regulatórias.
Não cabe aplicar nova regra legal para mudar o valor de prestação e de
contraprestação em contrato por prazo certo, legitimamente celebrado entre as
partes, e assim ato jurídico perfeito.
E nem as cláusulas contratuais citadas na sentença têm ou podem ter o alcance
pretendido. Elas apenas assinalam que normas legais seriam respeitadas e
incorporadas ao contrato.
Isso não significa, jamais, que a nova normativa possa pretender alteração,
com retroação, para atingir o preço acertado entre as partes, mais ainda
quando fruto de competição licitatória.
Para citar exemplo trivial, mais simples ainda, basta raciocinar com contrato
de locação predial que diga que, além das normas acordadas, serão observadas
as normas de legislação superveniente. Isso não autorizaria nova disciplina a,
impositivamente, levar a desconto compulsório ou a aumento compulsório de
valor locatício legalmente ajustado entre as partes, em benefício de um ou do
outro contraente, e só.
Por isso, não incide o Decreto n.o
e a pretendida interpretação da
10.854/21
Lei n.o
ao contrato firmado entre o BNDES e a ré, a SODEXO.
14.442/2022
A parte inicial do parágrafo 1o do artigo 3o traz a regra base, e a incidência da
parte seguinte alcança contratos por prazo indeterminado ou então, no
máximo, aqueles nos quais o deságio não tenha sido a própria base e razão do
negócio (aqui, o preço foi licitado e a vencedora, admitida a interpretação que
se deu, terá vantagem sobre o BNDES e sobre os competidores).
Aliás, o exemplo contrário seria autoexplicativo: se a lei obrigasse o
fornecedor de tickets a dar deságio de 20, 30 ou 40%, isto não se aplicaria, de
igual forma.
O contrato foi assinado em
após licitação. Teve como objeto a
03/09/2019,
prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos de alimentação
instituídos no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
com prazo de 5 anos (60 meses).
Em
quinze meses antes do término da avença, a SODEXO
14/03/2023,
informou ao BNDES que, a partir de
seria revogado o deságio de
11/05/23,
6,40% e a taxa de administração passaria para 0,00%, nos termos do disposto
nos artigos 175 do Decreto n.o
e 3o da Lei n.o
(evento
10.854/21
14.442/2022
01 - OUT5).
Mas, repetindo, e não obstante o excelente trabalho dos causídicos da
SODEXO, a nova incidência não se aplica aos contratos com prazo certo nos
quais represente alteração de preço legitimamente acordado.
Não é viável mudar regras validamente pactuadas quinze meses antes do
término da avença com prazo certo.
Não se trata de afirmar a inconstitucionalidade de qualquer norma. Trata-se de
interpretar o alcance do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 14.442, que é
constitucional e terá plena e grande aplicação, especialmente quando o prazo é
indeterminado, ou quando não haja alteração da base negocial de prazo certo.
Afinal, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Lei Maior, “a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Quando foram mais comuns intervenções retroativas, o Supremo pontuou:
[...]

Logo, penso que o apelo deva ser provido para que acolhido o pedido
formulado pelo BNDES. Como não houve novo proveito econômico, e
sim manutenção do ajuste em seus termos, fixo a verba honorária em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a cargo da SODEXO.

Ademais, ao julgar os embargos de declaração, restou consignado que (fl. 485):
Eventual divergência entre o resultado do julgamento e o resultado pretendido
não justifica a oposição de embargos de declaração. Os embargos não servem
para debater questões exauridas ou mesmo para pedir esclarecimentos triviais,
resolúveis com a atenta leitura do julgado.
O julgado apreciou exatamente o pedido do BNDES, e nos limites em que o
tema foi devolvido pelo apelo (aliás, o apelo foi total).
Infelizmente, hoje muitos pensam que o magistrado não pode adotar qualquer
frase que não tenha sido elaborada, antes, pela contraparte. Isso não existe em
qualquer país decente.
A matéria foi julgada conforme a lei e o óbvio foi asseverado: “ Em contrato
por prazo certo, não cabe aplicar nova regra legal para mudar o valor a ser
pago a título da prestação ajustada, tanto mais quando objeto de licitação que
resultou em acerto legitimamente celebrado, e assim ato jurídico perfeito”.
Não houve qualquer fato do príncipe a gerar prejuízo a ser reequilibrado em
favor da SODEXO. E o fato de os contratos administrativos serem por prazo
certo em nada afeta os argumentos do julgado, que se referem ao sistema geral
de aplicação da nova lei.
A contradição que autoriza os embargos é a de proposições conflitantes do
julgado para com assertivas nele mesmo constantes. E não a contradição (por
sinal inexistente) entre a interpretação do acórdão e o sistema legal.
E mesmo os embargos de declaração manifestados com explícito intuito de
prequestionamento exigem a presença dos requisitos previstos no artigo 1.022
do CPC. Os embargos não se prestam a provocar o Colegiado a repetir em
outras palavras o que está expressamente assentado ou modificar o aresto nas
suas premissas explicitamente destacadas.
Se a parte não se conforma, deve apontar sua irresignação na via própria,
porque perante este Tribunal todas as questões restaram exauridas e o debate
está encerrado.
Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão ou contradição, tendo a Corte
se manifestado sobre
a quo
todos os pontos indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração.

Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar
sua decisão, como ocorrera
.
in casu
No que tange à alegada inovação da lide em sede recursal, o Tribunal de origem
esclareceu que (fl. 485):
O julgado apreciou exatamente o pedido do BNDES, e nos limites em que o
tema foi devolvido pelo apelo (aliás, o apelo foi total).
Infelizmente, hoje muitos pensam que o magistrado não pode adotar qualquer
frase que não tenha sido elaborada, antes, pela contraparte. Isso não existe em
qualquer país decente.

De fato, o colegiado de origem, ao apreciar a apelação, deve atender ao que se
pretendeu com a instauração da demanda. Assim, não configura julgamento extra ou ultra petita
quando o provimento jurisdicional é fruto de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e
fundamentos expostos na inicial.
No caso concreto, desde a petição inicial, a parte alegou que (fl. 11):
Não é possível que um contrato em vigor desde 2019, já com
aproximadamente 75% de execução realizada, definido com base em
concorrência pública cujo alicerce é a equação econômico-financeira
apresentada pelos próprios concorrentes, seja impactado por lei posterior, de
sorte que a lucratividade da empresa intermediadora de recursos financeiros
aumente exponencialmente a sua lucratividade à custa de dinheiro público,
fazendo favas contadas de sua própria proposta vitoriosa (que eliminou
adversários da prestação de serviço) e da comutatividade contratual de base.
O BNDE S celebrou contrato sob a égide de determinada legislação. A
aplicação da disposição em tela ao caso concreto se afigura incompatível com
a garantia fundamental de proteção ao ato jurídico perfeito, pois tem o
potencial de alterar uma relação jurídica preexistente e consolidada, em frontal
violação ao
o, XXXVI, da Constituição Federal. E pior:
art. 5
escoando dinheiro público em favor da intermediadora financeira.
Assim, o contrário do que alega o recorrente, não houve qualquer ofensa ao
princípio da congruência ou adstrição, pois o julgamento foi realizado dentro dos limites
impostos pela lide, decorrente de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS.
IMÓVEL EDIFICADO IRREGULARMENTE E DESPROVIDO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS.

JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
USO
EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-COMPANHEIROS.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL, DATA DA
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial
por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e
importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 595.361/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/06/2015,
06/08/2015)
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o
provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática
dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados
recursais, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da
demanda.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o arbitramento de
aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges conta-se,
via de regra, a partir da citação, por ser o momento em que este toma
conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à
fruição exclusiva do bem. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.084.187/DF
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
29/11/2024.

Por fim, quanto à manutenção do contrato independente da alteração legislativa
trazida pela Lei n. 14.442/2022, o acórdão impugnado destacou a proteção ao ato jurídico
perfeito, interpretando a constitucionalidade da norma de forma restritiva com fundamento neste
princípio.
Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão, os argumentos
expostos no recurso especial somente poderiam ter sua procedência modificada a partir da
análise de dispositivos constitucionais, matéria vedada nesta sede especial.
Nesse sentido, esta Corte Superior já estabeleceu que "considerando que a tese
recursal diz respeito à matéria analisada na origem à luz de fundamento constitucional, o
conhecimento da matéria envolve, obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria
constitucional, inviável em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF
prevista no
da
" (AgInt no
, relator Ministro Mauro
art. 102
CRFB/88
AREsp n. 2.362.588/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, nego-
lhe provimento.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0423848-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.181.470 / RJ
Número Origem: 50559970520234025101
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO TALAMINI - PR019920
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
WILLIAM ROMERO - PR051663
RODRIGO GOULART DE FREITAS POMBO - PR053450
DOSHIN WATANABE - PR086674
ADVOGADA
: MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ADVOGADA
: MORENA CORREA SANTOS - RJ149924
ADVOGADA
: ESTELA CHAVES MELLO DO ESPÍRITO SANTO - RJ122132
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Contratos Administrativos - Execução Contratual
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WILLIAM ROMERO, pela parte RECORRENTE: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL
S.A.
Dr(a). PAULA SALDANHA JAOLINO FONSECA, pela parte RECORRIDA: BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra-Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542245485212434443:01@
2024/0423848-2 - REsp 2181470
Documento eletrônico VDA56891072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:12
Código de Controle do Documento: DF76B764-1B3A-4C88-A5E7-18FFA2EBAD26